Tribunal: TJPA
Processo: 0005694-43.2017.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005694-43.2017.8.14.0048

APELANTE: MAURICIO ROBERTO COSTA ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SALINOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITPOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECUSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo autor, por inconformismo com decisão que extingui o feito sem resolução do mérito;

II-
A gratuidade da justiça é direito garantido constitucionalmente (art. 95, LXXVI da CF), bem como pela lei processual (art. 98 CPC);

III-

Tal direito não é perpetuo podendo ser afastado dependendo do caso, por requerimento da parte diversa ou mediante prova presente nos autos que leve a entendimento diverso pelo juízo (art. 99, § 2º);

IV-

Conforme se constata de doc. id 5551972 a parte possui em seu nome imóvel em boa localização avaliado em R$ 22.087.655,498 (vinte e dois milhões, oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais e quarenta e nove centavos) e quota de participação em empresa, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), deflagrando sua real condição financeira com um patrimônio total de mais de R$ 30.000.000.00 (trinta milhões de reais);

V-
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 30.05.2022 à 06.06.2022.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MAURÍCIO ROBERTO COSTA ARAÚJO
, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Face o não cumprimento das diligências elencadas, INDEFIRO a petição inicial, nos termos do Art. 321, Parágrafo Único do Código de Processo Civil. Em consequência, Julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do Art.485, Inciso I, do CPC. (...)”

Inconformado com a decisão de origem o autor, interpôs o presente recurso de apelação. (id 5551968).

Em suas razões alega que há “error in procedendo” na decisão atacada, pois seria o caso de deferimento da justiça gratuita não podendo o juízo singular se basear no fato de o requerente possuir vários terrenos e ser empresário como prova de capacidade econômica para arcar com as custas processuais.

Requereu ainda, o julgamento imediato do mérito com base na teoria da causa madura.

Intimado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso se manifestando pela manutenção da sentença. (id 5551980).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id 7940297).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que o apelante possui vasto patrimônio imobiliário no Município de Salinópolis, motivo pelo qual alegou não ser a parte hipossuficiente podendo arcar com as custas judiciais.

A prestação judiciária gratuita é direito constitucionalmente garantido, presente no art. 5º, inciso LXXIV:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Da mesma forma, tal direito é resguardado pelo CPC/2015:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1º A gratuidade da justiça compreende:

Contudo, tal direito não é perpetuo podendo ser afastado dependendo do caso, por requerimento da parte diversa ou mediante prova presente nos autos que leve ao entendimento diverso pelo juízo.

Assim preceitua o artigo 99, § 2º do CPC:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

(Grifei).

Pois bem.

No caso em comento, constata-se que o juízo após verificar a existência de documentação presente nos autos indeferiu a gratuidade da justiça e mandou a parte apresentar elementos que comprovassem os fatos ou emendasse a inicial recolhendo as custas, conforme preleciona o artigo supra. Como a parte não apresentou elementos suficientes e não tendo emendando a inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485 do CPC.

Compulsando os autos, constato que de fato não existem elementos que ensejem a concessão da gratuidade da justiça. Em que pese a parte demonstrar a existência de dívidas em seu nome e inexistência de movimentações financeiras em empresa que detém vasta quota de participação, mantem ainda assim elevado patrimônio.

Conforme se constata de doc. id 5551972 a parte possui em seu nome imóvel em boa localização avaliado em R$ 22.087.655,498 (vinte e dois milhões, oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais e quarenta e nove centavos). Além disso, conforme já delimitei, apesar de possuir empresa sem movimentação financeira recente, evidente que a quota de participação que detém nessa, no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) é flagrantemente elevada.

Tais fatos, deflagram sua real condição financeira com um patrimônio total de mais de R$ 30.000.000.00 (trinta milhões de reais).

Diante disso, imponível a concessão da gratuidade da justiça, motivo pelo qual mantenho a sentença
a quo
em todos os seus termos. Extinguindo o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos. Extinto o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022